Tribunal: TJSP
Processo: 1001266-70.2018.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 5.000,00. APELO DA AUTORA, QUE PEDE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO A ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUE, TODAVIA, ERA RELATIVO À AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. DEMANDA FUNDADA EM RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 5.000,00. APELO DA AUTORA, QUE PEDE MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO DISTRIBUÍDO POR PREVENÇÃO A ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO, QUE, TODAVIA, ERA RELATIVO À AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. DEMANDA FUNDADA EM RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATO ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. AGRESSÕES FÍSICAS E MORAIS. COMPETÊNCIA DA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO I. APELO NÃO CONHECIDO, DETERMINADA A REDISTRIBUIÇÃO.